Tribunal: TJDFT
Processo: 0743060-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Vistos etc. Consoante retratado nos autos, aviado o apelo[1] versando exclusivamente sobre honorários advocatícios de sucumbência, destinando-se à remodelação da verba fixada, dispondo, pois, sobre interesse exclusivo do patrono da parte recorrente, a autora, e tendo sido apurado que não exibira o comprovante de pagamento das custas recursais, fiado no benefício da gratuidade de justiça anteriormente deferida à parte por ele defendida, fora-lhe assinalado prazo para que comprovasse sua hipossuficiência ou realizasse o preparo[2]. Devidamente intimado, o patrono não atendera ao chamamento, deixando transcorrer in albis o prazo que lhe fora concedido para presentar documentos destinados a comprovar sua situação de insuficiência financeira[3]. Diante de sua inércia, fora indeferido o benefício de gratuidade[4], sendo-lhe assinalado prazo para promover o preparo do recurso que aviara. Contudo, conquanto devidamente intimado, o causídico deixara transcorrer o prazo[5] que lhe fora assegurado, ensejando o aperfeiçoamento da deserção. Consoante a disciplina procedimental, deve o apelante, como forma de aparelhar o instrumento recursal, comprovar, no ato de sua interposição, o respectivo preparo, cumprindo, dessa forma, um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, conforme estabelece o art. 1.007, caput, do CPC. Outrossim, antes da afirmação da deserção, se não acompanhado o recurso com o comprovante de preparo, deve ser assegurado à parte apelante prazo para comprovar sua efetivação e, em caso de não ter sido efetivado, recolher o equivalente ao dobro, sendo vedada, após exercício dessa faculdade, a concessão de novo prazo para complementação do recolhido (CPC, art. 1.007, §§ 2o, 4o e 5o). Destarte, ressoando dos autos, então, a certeza de que, não tendo o patrono da apelante promovido o preparo no prazo que lhe fora assinalado, tendo em conta o indeferimento da gratuidade de justiça que demandara ao apelar, sua omissão resulta, inexoravelmente, na caracterização do fenômeno processual da deserção. Ressalte-se novamente que, não realizado o preparo, na forma exigida, inviável a concessão de nova oportunidade para complementação do recolhido. O havido enseja, como consectário, juízo negativo de admissibilidade do apelo que aviara por não suprir o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo, devendo, pois, ser negado seguimento ao apelo que aviara em sede de decisão singular, consoante autoriza o art. 932, III, do estatuto processual. Diante dos argumentos alinhados, patenteado que o apelo deixara de suprir o pressuposto objetivo pertinente ao preparo, abroquelado no regrado pelo art. 932, III, combinado com o art. 1.007, do estatuto processual vigente, nego-lhe trânsito e conhecimento por afigurar-se manifestamente inadmissível ante a caracterização da deserção. Descabida a fixação de honorários de sucumbência recursal, tendo em conta a ausência de fixação de verba honorária pela sentença em desfavor da autora (STJ, Tema 1.059). Operada a preclusão desta decisão, devolvam-se os autos ao ilustrado Juízo a quo para a efetivação do que restara decidido. I. Brasília-DF, 20 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Apelação de ID 55742877 (fls.: 212/217). [2] Despacho de ID 58023699 (fls.: 254/255). [3] Certidão de ID 58794837 (fl.: 259). [4] Decisão de ID 59730112 (fl.: 261). [5] Certidão de ID 60159565 (fl.: 263).